Tribunal: TJBA
Processo: 0047300-57.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0047300-57.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADOS: CARLOS AUGUSTO DE JESUS CARVALHO e outros (5)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). REQUERIMENTO DE PAGAMENTO RETROATIVO, NA REFERÊNCIA V. DIREITO ADQUIRIDO RECONHECIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Ordinária ajuizada por Policiais Militares contra o Estado da Bahia, com o objetivo de obter o pagamento retroativo e corrigido da GAP-V, com fundamento nas Leis nºs 7.145/1997 e 12.566/2012. Após anulação da sentença inicial de improcedência, os autos retornaram à origem, tendo a nova sentença julgado procedente o pedido, reconhecendo o direito
vindicado.
O
Réu
interpôs
A
pelação, sustentando a ausência de requisitos legais para o pagamento da gratificação, na referência pleiteada, a discricionariedade administrativa e a impossibilidade de aumento remuneratório por decisão judicial.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se os
A
utores fazem jus ao pagamento, retroativo, da Gratificação de Atividade Policial – GAP, na referência V, conforme legislação vigente; e estabelecer se o Judiciário pode determinar a concessão da referida
benesse,
diante do cumprimento dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão ao recebimento da GAP-V encontra respaldo nas Leis nº 7.145/1997 e nº 12.566/2012, que regulamentam a progressão da gratificação, conforme requisitos objetivos e cronograma específico.

4. Os
Acionantes
comprovaram o efetivo exercício da função policial militar em jornada de 180 horas mensais, preenchendo os critérios legais para a elevação da gratificação à referência V, con
soante
o Decreto nº 6.749/1997.

5. A GAP possui natureza compensatória, vinculada ao desempenho das funções inerentes à atividade policial, configurando gratificação de função e não vantagem discricionária.

6. A atuação do Poder Judiciário não viola a separação de Poderes, quando se limita a reconhecer direito subjetivo já previsto em norma legal, diante do preenchimento dos requisitos legais.

7. A Lei nº 12.566/2012 estabelece cronograma objetivo para concessão da GAP-V, com datas definidas (antecipação em novembro de 2014 e efetivação em abril de 2015), admitindo o pagamento retroativo, segundo esses marcos legais e observada a prescrição quinquenal.

8. O reconhecimento do direito ao pagamento da GAP-V consiste em recomposição remuneratória, e não em aumento indevido de vencimentos sem previsão orçamentária.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.
__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Leis estaduais nº 7.145/1997 e 12.566/2012; Decreto estadual nº 6.749/1997, art. 3º; CPC, art. 85, §§2º, 3º, incisos I a V, 4º, II, e 11; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021; Lei estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV.

__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
0047300-57.2011.8.05.0001
,

oriundos da 7ª Vara
da Fazenda Pública
da Comarca de
Salvador
, tendo como Apelante o

ESTADO DA BAHIA,
sendo Apelados
CARLOS AUGUSTO DE JESUS CARVALHO E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao
Apelo
.